Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-91.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000528-91.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5889-03 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GERSON MATTEI - CPF: 580.988.870-49 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JAIR MATTEI - CPF: 580.988.790-20 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JULGADA IMPROCENTE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL –– NÃO APLICABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA – RAZOÁVEIS – ARTIGO 85, §2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credo
r”
REsp 1.111.270/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016 – Tema 622/STJ dos recursos repetitivos)

Nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendida as normas dos incisos do referido parágrafo.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, pelo BANCO DO BRASIL S.A e por GERSON MATTEI E JAIR MATTEI, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos n. 0000528-91.2013.8.11.0003 – Código 719483 – ação monitória – proferiu a seguinte decisão (id.no 25367481): “Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, ACOLHO os embargos formulados, JULGANDOOS TOTALMENTE PROCEDENTES e, por consequência, JULGO IMPROCEDENTE, a “Ação Monitoria” proposta por BANCO DO BRASIL SAI em desfavor de GERSON MATTEI e JAIR MATTEI, com qualificação nos autos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor dado é causa, o qual deverá ser atualizado. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.”

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que ajuizou “Ação Monitoria” em face dos Apelados, que sua vez opuseram Embargos à Monitoria.

Que em fase de dilação probatória, houve determinação de realização de perícia contábil nos autos; que realizada a perícia, o Autor, ora Apelante, protocolou sua impugnação ao laudo em 02/O7/2019, porém referida impugnação foi considerada extemporânea pelo douto Juízo de origem.

Sustenta a condenação exacerbada do banco em honorários advocatícios sucumbenciais; para tanto, alega que se trata de valor exorbitante e totalmente desproporcional à complexidade da causa.

Que a condenação em honorários advocatícios deve observar, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido de seu serviço; que no presente caso, o juízo julgou procedentes os Embargos a Monitoria, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios exacerbados, o que, constitui, sem dúvida, enriquecimento sem causa da parte adversa.

Requer o provimento do presente recurso, tendo em vista que demonstrado que a condenação em honorários advocatícios se deu de modo desproporcional.

Que os honorários advocatícios devem ser arbitrados atentando ao rol dos requisitos dispostos no art. 85 CPC, qual seja, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido de seu serviço.

Sustenta que o procurador da parte ré poucas vezes compareceu aos autos, ainda, que deve ser observada a baixa complexidade da causa.

Requer o provimento do presente recurso, posto que demonstrado que a condenação em honorários sucumbenciais se deu de modo desproporcional.

Contrarrazões (id.n.o 25369453).

Recurso de Apelação ID 25368997 (Gerson Mattei e Outro)

Em suas razões alegam em síntese, apesar do juízo acolher os embargos monitórios, julgando improcedente a ação monitória, deixou de condenar o Banco/Apelado ao pagamento da quantia equivalente ao valor indevidamente exigido, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Sustentam a evidente má-fé da instituição financeira, posto que inobservou os aditivos firmados, os quais foram juntados aos autos pelo próprio banco.

Alegam que por serem produtores rurais de grande monta, era comum a ocorrência de renegociações através de aditivos; no entanto, que sempre acreditaram na boa fé da instituição financeira Apelada no controle das operações firmada entre as partes.

Que os aditivos alteram a cédula originária em relação a prazos, encargos, e sobretudo valores, sendo que a partir da formação de cada um deles a Cédula primeva deixava de ser exigível em relação a parte expressamente ratificada, passando a ser regida pela nova pactuação.

Aduzem que conforme comprovada por meio de perícia técnica, o bando/Apelado não respeita os aditivos realizados, mostrando descaso com os Apelantes na cobrança indevida através da ação monitória.

Que merece destaque o ultimo aditivo, datado de 01.03.2009, que expressamente delimitou o saldo devedor em R$ 524.594,85 e parcelou em 15 pagamentos de R$ 34.972,99, sendo o primeiro em 01.08.2009 e o ultimo em 01.08.2023.

No entanto, na ação monitória, como saldo devedor o banco Apelado apontou um saldo devedor de R$ 1.942.303,03 (um milhão, novecentos e quarenta e dois, trezentos e três reais e três centavos), que representa uma cobrança indevida de 3 (três) vezes o valor devido.

Assevera que a má-fé não identificada pelo juízo de origem, resta evidente no caso em análise na medida em que além de desrespeitar os aditivos firmados, da análise da conta gráfica fls.26/31 se constata que o banco promovia abatimentos a seu alvedrio

Que a perícia técnica realizada nos autos aponte a má-fé do banco Apelado na cobrança do débito, assim como a inexistência de mora dos Apelantes quando da propositura da ação monitória.

Aduzem que

má-fé se verifica pela violação ao dever de boa-fé contratual, em razão dos débitos nas contas dos Apelantes em valores e datas diferentes do pactuado, seja pela ausência de boa-fé processual em razão da propositura da ação monitória sem a observância dos pagamentos e aditivos firmados entre as partes, se

mostra evidente

que a instituição financeira Apelada tinha plena condições de verificar se haveria mora dos Apelantes.

Ainda, que após a apresentação dos Embargos Monitórios, a Apelante pugno pelo julgamento antecipado, não apresentou quesitos, não apresentou impugnação ao laudo pericial, enfim não tomou qualquer atitude para sanar seu erro.

Que o excesso de cobrança implica na necessidade de condenação do banco Apelado ao pagamento equivalente ao que está exigindo indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Portanto, que suficientemente demonstrada a má-fé da Instituição Financeira, que em ação consciente debitou valores acima do contratado em datas diferentes da avençada no aditivo de fls. 22, passando a cobrar judicialmente dos apelantes o montante absurdo de R$ 2.639.303,60

Pretendem a reformada sentença apelada a fim de que seja o banco Apelado condenado ao pagamento em favor dos Apelantes do valor equivalente ao cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, para: i) condenar o Apelado ao pagamento da quantia equivalente ao valor indevidamente cobrado nos termos do art. 940 do Código Civil, ante a demonstração inequívoca da má-fé da instituição financeira.

Contrarrazões (id.n.25369452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, pelo BANCO DO BRASIL S.A e por GERSON MATTEI E JAIR MATTEI em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos n. 0000528-91.2013.8.11.0003 – Código 719483 – ação monitória – proferiu a seguinte decisão (id.no 25367481): “Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, ACOLHO os embargos formulados, JULGANDOOS TOTALMENTE PROCEDENTES e, por consequência, JULGO IMPROCEDENTE, a “Ação Monitoria” proposta por BANCO DO BRASIL SIA em desfavor de GERSON MATTEI e JAIR MATTEI, com qualificação nos autos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor dado é causa, o qual deverá ser atualizado. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.”

Cinge-se a controvérsia à aplicação do art. 940, do Código Civil, em razão de cobrança judicial indevida.

O referido artigo trata de responsabilidade civil daquele que procede ao ajuizamento de cobrança de dívida já paga ou pedir mais do que for devido, impondo-lhe a obrigação de pagar em dobro do que houver cobrado ou o equivalente do que dele exigir.

Art.940
. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

No entanto, a aplicabilidade da penalidade prevista no referido artigo está condicionada a existência de má-fé.

Sobre o tema, é pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o paradigma: [...] 1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC):
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
. 1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes. [...] (REsp 1.111.270/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016 – Tema 622/STJ dos recursos repetitivos)

No caso, não verifico a existência da má-fé do Apelado, entendo que houve mera negligência.

Mister consignar, que não pode presumir má-fé e sim a boa-fé, carecem os autos de satisfatória prova, a cargo de quem alega a má-fé, o ora apelante, relativamente ao intuito de cobrar dívida indevida. É dizer, ainda que configurada a negligência, isso não significa que houve abuso ou uso indevido do direito de ação para a apelada obter vantagem indevida. Não fosse o bastante, a incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, além da prova da má-fé, reclama caracterização de exigência de dívida paga, com o intuito de locupletar-se a parte ilicitamente, o que não é o caso dos autos.

A propósito, confira-se o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 940 DO CC. INDENIZAÇÃO EM DOBRO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA PAGA. NÃO INCIDÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DO ATO. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. A previsão de indenização em dobro por cobrança de dívida no art. 940 do Código Civil pressupõe que a dívida objeto de exigência indevida já tenha sido liquidada. 3. É possível a indenização por dano moral a pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ). No entanto, cabe à pessoa jurídica provar que sua imagem e/ou credibilidade restaram abalados perante terceiros no exercício de suas atividades de modo a afetar seu regular funcionamento 4. O pedido reconvencional realizado sem acompanhamento do devido preparo deve ser reputado inexistente e não deve ter qualquer consequência jurídica no processo, motivo pelo qual não cabem as condenações em verba de sucumbência e litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (APC 0036527-20.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 14/3/2018, DJE: 20/3/2018. Negritado)

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por GERSON MATEI E OUTRO.

No que tange ao Recurso de Apelação do Banco do Brasil, por intermédio do qual defende a condenação exacerbada do banco em honorários advocatícios sucumbenciais; alegando, para tanto, que se trata de valor exorbitante e totalmente desproporcional à complexidade da causa.

O juízo fixou honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor dado é causa.

Pois bem, no que tange à fixação da verba honorária, tenho que esta deve ser condizente com a atuação do advogado e a natureza da causa, remunerando adequadamente o labor profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas também sem apequenar o trabalho desenvolvido pelo causídico.

No caso, entendo que os honorários arbitrados pelo juízo, se mostram razoáveis, atendendo ao trabalho exigido e realizado pelo profissional.

Nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensura-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendida as normas dos incisos do referido parágrafo.

Ressalta-se que, nos termos do parágrafo 8o, referido artigo:

§8o Nas causas em quer for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”.

No caso dos autos, não está configurada nenhuma hipótese em que se permita a fixação dos honorários por apreciação equitativa, que devem ser arbitradas na forma estabelecida pelo art. 85,§2o do Código de Processo Civil.

Logo, sendo julgado improcedente o pedido inicial, os honorários devem ser fixados considerando o valor atualizado da causa, nos temos da sentença recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos recursos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020